Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFLITO FAMILIAR. OFENSA À HONRA, IMAGEM E MORAL. FATO NÃO COMPROVADO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, pois indeferida a oitiva de testemunha. No mérito, alega que a responsabilidade civil da recorrida é inequívoca, vez que causou situação de medo na recorrente por meio de ameaças e de ofensa à sua imagem, honra e moral. Pleiteia a condenação da recorrida em indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 63801667). Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da oitiva de testemunha.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a conduta atribuída à recorrida causou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
5. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Além disso, a testemunha indicada pela recorrente é ex-marido da recorrida e atual companheiro da recorrente, de modo que se limitaria a reproduzir os argumentos expostos na inicial. Preliminar rejeitada.
6. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". E, conforme o art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).
7. No caso, analisando as provas dos autos, verifica-se que a parte autora/recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Com efeito, não se pode afirmar a autoria dos áudios de ID 63798486/63798487 e nem mesmo das mensagens de ID 63798488/63798490. Além disso, no Boletim de Ocorrência de ID 63798472 - Pág. 5, consta na informação prestada pela testemunha que não recebeu qualquer áudio da recorrida no sentido apontado pela parte autora, tampouco mensagem de texto dando conta que a recorrente seria de Águas Lindas e teria um irmão presidiário.
8. Desse modo, diante da ausência de elemento probatório capaz de amparar o pleito autoral, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas, contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A parte recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 63801667. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$500,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da parte recorrente.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.